Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-02.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-02.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 045.310.441-00 (APELADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (APELADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 045.310.441-00 (APELANTE), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTES:

IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADOS:

CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÕES
CÍVEL –

CONTRATO DE PROMESSA DE CO
MPRA E VENDA DE IMÓVEL –
INCIDENCIA DO CDC
–

ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA
–
RETORNO AOSTATUS QUO ANTE–DEVOLUÇÃO INTEGRAL
DE VALORES PAGOS – SÚMULA 543
–
CLÁUSULA PENAL – INVERSÃO EM FAVOR DO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –

SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO
S CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas
.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista

Demonstrado que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ocorreu por culpa exclusiva da construtora e incorporadora, é cabível a restituição das partes ao
status quo ante
, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, sem qualquer direito de retenção de valores. (Precedentes STJ)

Em contratos de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
.

É descabido o arbitramento de
reparação moral nos casos em que ocorre o mero atraso na entrega do imóvel, pois o aborrecimento inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual está inserido no cotidiano das relações comerciais, não implicando lesão à honra ou vulneração à dignidade humana
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação
, tirados contra sentença
(ID nº
245848677
)
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-MT,
que
,
nos autos da
Ação De Rescisão Contratual
e
Indenização Por Danos Morais
,
movida por
Carlos Mauricio Ribeiro
d
e Oliveira

em face de
Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda
, julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, n
os seguintes
termos:

“(...)

In
casu
,o requerente não logrou êxito em comprovar que sofreu danos morais passíveis de reparação, notadamente considerando que, conquanto o contrato não tenha sido cumprido pela requerida, a requerente receberá os valores desembolsados, não havendo que se falar em frustração que ultrapasse os dissabores do cotidiano.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de declarar a rescisão do contrato em questão,retornando as partes aostatus quo ante.Condeno a requeridaà restituição da quantia de R$ 12.855,49 (doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), quedeve ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a propositura da ação, acrescida de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (súmula 43, STJ).

Condeno-a, ainda, ao pagamento da cláusula penal, prevista no contrato, no valor de R$ 14.029,82 (quatorze mil, vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), que deve sercorrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, com incidência de juros de morade 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405 do CC).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) pela requerida e 30% (trinta por cento) pelo requerente. Tendo em vista os benefícios da justiça gratuita concedida ao requerente, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa.

(...)
”

(grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais
(ID
nº

2
45848680
)
,
a
parte
recorrente

IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de conduta ilícita
.

Da
impossibilidade de incidência da
cláusula
penal
.

Da
redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Já em
suas
razões recursais
(ID nº

2
45848679
)
a parte recorrente

CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Recurso
de
IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

nº 2
46775679
).

Recurso de
CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID nº
2
46775674
).

Somente a parte recorrida
CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e, defendendo o desprovimento recursal.
(ID nº 245848685)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADOS:
CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais
apresentadas pela parte
recorrente
IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
:

Mérito Recursal
.

Da
ausência de conduta ilícita
.

Conforme relatado anteriormente,

t
rata-se de recursos de Apelação, tirados contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação De Rescisão Contratual e Indenização
p
or Danos Morais, movida por Carlos Mauricio Ribeiro de Oliveira em face de Iguatemi
Empreendimentos Imobiliários Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
no sentido de declarar a rescisão do contrato
“sub judice”,
retornando as partes ao status quo ante, condenando à restituir a parte autora a quantia de
R$ 12.855,49 (doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
e pagamento de cláusula penal, no importe de
R$ 14.029,82 (quatorze mil, vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), ambos
acrescidos dos consectários legais
.

Aduz a
recorrente
IGUATEMI EMPEEENDIMENTOS
,
que não houve conduta ilícita praticada
, pois,
houve a efetiva entrega das obras de infraestrutura.

Prossegue afirmando
,
que o atraso ocorreu em razão de caso fortuito e força maior, devido a pandemia da Covid-19.

Noutro giro, afirma o recorrente Carlos Mauricio, que, no presente caso, houve clara ofensa à honra e moral, razão pela qual, defende o arbitramento de danos morais.

Pois bem.

De início, anoto que o
s contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Desta feita, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de promessa de compra e venda de terreno imóvel, disposto na quadra nº 25, lote nº 37, no Residencial Iguatemi, em Sinop/MT, contudo, houve atraso injustificado na entrega do referido lote.

Nesta senda, deflui dos autos que aação foi ajuizada em 25/04/2023, visandoarescisão contratual devido à inadimplência da
construtora
apelante.

A
empresa recorrente
apresent
ou
contestação em 4/10/2023
(id nº 245848667)
, sem prova inequívoca de que o empreendimento foi entregue no prazo acordado, inclusive, juntado aos autos, apenas e tão somente
o atestado de execução de obras de infraestrutura
parcial
, com a data de 17/12/2021, ou seja, à época do

início
das obras.

Senão vejamos:

Noutro giro, denota-se da leitura atenta ao Instrumento Contratual entabulado, que o contrato firmado entre as partes não prevê prazo de entrega das obras de infraestrutura do loteamento, consignando
apenas,
que no primeiro pagamento realizado, a posse direta do imóvel é transmitida ao compromissário comprador, conforme cláusula décima quinta
(id.
245848181
).

Todavia,
as mensagens realizadas por aplicativo de mensagens indicam que
a empresa recorrente,
informou algumas datas de liberação do lote, no ano de 2022,
porém,
não realizou a entrega do bem.

Ademais, fora determinado pelo juízo sentenciante, a elaboração de laudo de constatação, sendo que o oficial de justiça anotou
o atraso nas obras de infraestrutura, conforme extrai-se da leitura do auto de constatação.

Senão vejamos:

Ademais, a própria recorrente reconhece o atraso na entrega do imóvel, argumentando que a pandemia da COVID-19 foi a responsável pelo
referido atraso, contudo, não há qualquer prova de que essa situação tenha efetivamente causado o descumprimento contratual.

Além disso, não existem evidências concretas que indiquem o período exato em que a construção civil teria sido paralisada, tornando a justificativa insuficiente para justificar o atraso na entrega do empreendimento.

Sabe-se que, nos termos do que dispõem as regras sobre a distribuição do ônus da prova (artigo 373, incisos I e II, do CPC), cada parte tem o dever de trazer indícios mínimos, capazes de comprovar suas alegações, o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, como prescrito pela Súmula n. 543 do STJ, a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel regido pelo Código de Defesa do Consumidor deve resultar na imediata devolução das parcelas pagas pelo comprador, que se dará de forma integral se a culpa for exclusiva da vendedora/construtora, ou parcial se o comprador for responsável pelo desfazimento.

In
casu
,
comprovada a culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, é acertada a determinação de imediata devolução do montante já adimplido, no valor de
R$ 12.855,49 (doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela,sem qualquer direito de retenção.

Vejamos o teor da Súmula 543 do STJ:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Constatou-se que a construtora não cumpriu o prazo de entrega estipulado no contrato, e que a alegação de força maior decorrente da pandemia da COVID-19 não foi suficientemente comprovada.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a devolução integral das parcelas pagas é devida quando há rescisão por culpa exclusiva da promitente vendedora, conforme a Súmula 543/STJ.

(N.U 1005586-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO
– INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA –
PLEITO DE REFORMA – INAPLICABILIDADE DO CDC – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO CDC -
RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – DÉBITOS IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR - NÃO EXERCÍCIO DE POSSE PELO COMPRADOR- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como prescrito pela Súmula n. 543 do STJ, a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel regido pelo CDC deve resultar
na imediata devolução das parcelas pagas pelo comprador, que se dará de forma integral se a culpa for exclusiva da vendedora/construtora, ou parcial se o comprador for responsável pelo desfazimento.

(N.U 1016520-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024)

Da
impossibilidade de inversão da
cláusula
penal
.

Neste ponto recursal, não há que se falar reformas do
decisum
fustigado.

Ocorre, que a
inversão da cláusula penal em favor do comprador, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.621.485/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971), firmou o entendimento no sentido de que no “
contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
”.

(Segunda Seção - REsp n. 1.631.485/DF - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 22/5/2019 -
DJe
de 25/6/2019).

Ademais, ainda que o recorrido, tenha deixado de efetuar pagamento de parcelas da avença, no curso da presente ação, tal situação ocorreu após reiterados descumprimentos de prazos acordados por parte da construtora recorrente.

Portanto, a condenação ao pagamento de
cláusula penal, no importe de 10% sob o valor total da avença, ou seja, no importe total de
R$
14.029,82 (quatorze mil, vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)
, não comporta reforma.

Das razões recursais da recorrente
CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

D
a existência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, o
recorrente
CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

defende o arbitramento de danos morais, ante o atraso na entrega do imóvel.

Quanto ao dano moral,
entendo que no presente caso,
não
restou
demonstrado nos autos
, efetiva
ofensa aos direitos da personalidade, de ordem moral, à dignidade à pessoa humana, situação vexatória, enfim, a configurar a condenação.

O mero atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável, sendo evidenciada a ausência de situação que agrava o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO ESPECIAL DAS RÉS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. DECAIMENTO DOS AUTORES EM PARTE SUBSTANCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO BASEADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DO ART 1.042 DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A UM DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. EXAME DO MÉRITO DA INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão desta relatoria no sentido da ausência de consignação, no acórdão estadual, de fato extraordinário capaz de caracterizar a ofensa a direito de
personalidade, decorreu apenas da
revaloração
daquilo que constou no próprio aresto impugnado, não incidindo a Súmula 7 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Casa é assente no sentido do descabimento da reparação moral nos casos em que ocorre o mero atraso na entrega do imóvel, pois o aborrecimento inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual está inserido no cotidiano das relações comerciais, não implicando lesão à honra ou vulneração à dignidade humana.
3. Não há que se falar em sucumbência mínima dos autores da demanda, tendo em vista o seu decaimento em parte substancial dos pedidos. 4. A insurgência
contra ponto
da decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015, deve se dar exclusivamente por meio de agravo interno dirigido ao Tribunal local, configurando erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial para a impugnação dessa parte da deliberação unipessoal. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de combate efetivo a quaisquer dos fundamentos de inadmissão do recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo. 6. A falta de atendimento dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial obsta o exame das teses de mérito. 7. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.395.421/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024.).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA OBRA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão extrapatrimonial.
2. A circunstância do atraso na entrega de imóvel edificado, em si mesma, enseja dano material a título de aluguel ou lucros cessantes, em valores mensais que vão se acumulando ao longo de meses e anos até a disponibilização da unidade contratada. Já a indenização por dano moral depende da ocorrência de agravo a direitos da personalidade, de ordem moral, existencial, ser demonstrado a partir de circunstâncias peculiares do caso concreto, o que não se verificou na hipótese dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.029.890/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 11/10/2024.).

Neste sentido trago entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DEVIDA. CULPA DO VENDEDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS NA INTEGRALIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE RETENÇÃO DE MULTA. NÃO INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO DE IPTU PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL.
DANO MORAL INDEVIDO.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. INVERSÃO DA MULTA POR INADIMPLÊNCIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

“[...] Escorreita a sentença que reconheceu a culpa da requerida pela rescisão contratual se esta, além de descumprir os prazos avençados no contrato, sequer poderia ter efetuado a venda do lote objeto da lide aos autores, tampouco seguir o cronograma apresentado aos promitentes compradores, em razão da comercialização dos terrenos e as obras do loteamento estar suspensas por força de medida liminar concedida em ação civil pública movida contra a requerida. Na hipótese, a empresa não tem direito à aplicação das cláusulas de retenção, à vista da Súmula 543 do STJ, que prevê o direito do consumidor à restituição das parcelas pagas de forma integral. Diante do princípio da paridade das partes no contrato, aplica-se a inversão da cláusula penal em favor da parte autora, que prevê multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme estabelece a cláusula 16. Se o lote sempre esteve na posse da demandada, não há como afastar desta a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, devido à sua própria natureza, somente é devido por quem detém a posse do imóvel. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de recursos repetitivos – Tema 1002 – no sentido de que os juros de mora, na rescisão do contrato de compra e venda por iniciativa do adquirente, incide a partir do trânsito em julgado da decisão não se aplica ao caso, uma vez que não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.- (N.U 1002313-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022). [...]”.

(N.U 1015568-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES
PROVIMENTO
,

mantendo
-se,

na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, devendo ser arcados conforme consta do decisum fustigado, ou seja,
na proporção de 70% (setenta por cento)
por I
GUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e 30% (trinta por cento)
por
CARLOS MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
,

todavia, a execução dos valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024